Tribunal: TJES
Processo: 0026639-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026639-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO JEREMIAS NEVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026639-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO JEREMIAS NEVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PRIMARIEDADE. PENA DE MULTA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal. 3. Não vejo como reduzir a pena imposta ao apelante, eis que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do CP. 4. Não aplicação do parágrafo 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o réu não é primário e não possui bons antecedentes. 5. Pena de multa adequada e suficiente para repressão penal. 6. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusada, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e eventual isenção de custas. Recurso Improvido.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0026639-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO JEREMIAS NEVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) na tarde de 13 de setembro de 2019, por volta das 17:29 horas, durante policiamento preventivo na Rua Engenheiro Rubens Bley, no Bairro Da Penha, nesta Capital, Policiais Militares avistaram o denunciando Pedro Jeremias Neves Vieira, vulgo "Gão", conduzindo o veículo Honda/City, de placas alfanuméricas OCW-9E10, cor prata, acompanhado do denunciando Matheus Guimarães Xavier, que se encontrava no banco do carona.

Versam os autos que, os referidos Policiais receberam informações no sentido de que o proprietário do veículo supramencionado - o ora denunciando, Pedro Jeremias Neves Vieira (fis. 24/33) - seria supostamente o responsável pelo tráfico de drogas na região do Bairro da Penha.

Diante disso, os Policiais Militares realizaram a tentativa de abordagem ao aludido automóvel, não sendo esta plenamente satisfatória, vez que em determinado momento Pedro Jeremias desembarcou do automóvel e empreendeu fuga a pé, não sendo possível alcançá-lo na ocasião.

Por outro lado, os Policiais Militares obtiveram êxito na abordagem de Matheus Guimarães Xavier, sendo que no interior do veículo foram encontrados 44 (quarenta e quatro) "buchas de maconha", 15 (quinze) "pinos de cocaína", 01 (uma) "pelota de haxixe", 01 (uma) "pedra de crack", 02 (dois) comprimidos de ecstasy, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) aparelho celular "Motorola" e o documento de identidade de Pedro Jeremias Neves Vieira. (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, requer a defesa que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que, em análise detida dos autos, verifico a permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento de que não há lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e quando o mesmo permaneceu preso durante toda instrução criminal, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE DO DELITO. VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.
1. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os motivos legalmente exigidos para a custódia cautelar. 2. Não há ilegalidade quando a negativa do direito de recorrer solto está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito. 3. A variedade e quantidade das drogas capturadas com o recorrente - 140,9 gramas de maconha, 240 frascos de lança-perfume e 201 comprimidos de ecstasy - bem demonstram a gravidade concreta do delito que lhe é assestado, justificando a preservação da segregação cautelar na espécie. 4
. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar.
5. Primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ RHC 51417 SC 2014/0224526-6. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação: DJe 28/11/2014. Julgamento: 6 de Novembro de 2014. Relator: Ministro JORGE MUSSI).

Ressalto, também, que a necessidade da prisão cautelar está claramente justificada para a garantia da ordem pública, ademais, em análise ao sistema INFOPEN-ES, o apelante já possui um histórico considerável no tráfico de drogas, o que reforça sua permanência e continuidade nesta espécie de crime, sendo alto o risco de reiteração delitiva.

Assim, afasto a tese defensiva.

Dando continuidade, busca a defesa a absolvição do réu por ausência de provas.

Não vejo razões para acolher o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), boletim de ocorrência (fl. 19) e auto de apreensão (fls. 12/13 e 27).

Ainda, de acordo com laudo de exame químico (fls. 315/316), a porção de fragmentos vegetais, pesando 89,7 gramas, corresponde ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol), a porção de substância compacta enegrecida, pesando 0,2 grama, corresponde ao entorpecente “haxixe” (tetrahidrocanabinol), a porção de substância bege compacta em pedra, pesando 0,3 grama, corresponde ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), a porção de 02 (dois) comprimidos em formato de losango, pesando 0,6 grama, corresponde ao entorpecente “ecstasy” (sindenafil), a porção de substância amarela em pó, pesando 10,2 gramas, corresponde ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono alguns depoimentos.

(...) QUE: nesta data abordou um veículo, sendo que o motorista do veículo fugiu; QUE dois policiais foram atrás dele mas não o alcançou; QUE MATHEUS GUIMARAES XAVIER estava saindo do carro, então terminou de puxa-lo para fora para fazer abordagem;
QUE fez a revista no veículo e encontrou droga, dinheiro, e um celular e o documento de identidade do PEDRO JEREMIAS NEVES VIEIRA; QUE o PEDRO é o vulgo GÃO, gerente do tráfico de drogas da localidade; QUE já tinha o conhecimento que o veículo era do GÃO;
QUE até o presente momento não tem conhecimento do envolvimento do MATHEUS com o tráfico de drogas; QUE MATHEUS informou que GÃO é cunhado dele. (...) (Depoimento da Policial Militar Marília Beatriz Mendes Dutra, em sede policial – à fl. 07).

Para sedimentar a autoria, o depoimento do policial militar Gustavo Meneghel Seydel Lyrio foi uníssono com a de Marília, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes do fato narrado e da situação de gerência do tráfico por parte do acusado.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais, a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Nesse liame, restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Além disso, requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo não assistir razão pelos mesmos motivos já evidenciados acima em face da autoria, na qual Pedro traficava drogas na região. Ademais, a quantidade e variedade de droga apreendida, são incompatíveis com a caracterização de usuário.

Ademais, requer a defesa a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a conversão da pena em restritiva de direito.

Como já explorado anteriormente, em verificação ao INFOPEN-ES, constata-se que o acusado já possui condenação em crime de tráfico de drogas, e ainda reponde a outra duas ações penais, restando claro a não primariedade, maus antecedentes e dedicação às atividades criminosas. Desta forma, entendo não haver razão para aplicar a redução da pena.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa postula pela aplicação em seu patamar mínimo, devido à suposta ausência de fundamentação no que tange a natureza e ao potencial lesivo do material apreendido.

Em reanálise ao Laudo Toxicológico realizado pelo Perito Oficial, às fls. 314/316, foi constatado a presença de 5 (cinco) substâncias ilícitas, sendo elas “maconha”, “haxixe”, “crack”, “cocaína” e “ecstasy”, com variação da quantidade entre 2 a 89,7 gramas.

Assim, resta claro a variedade de drogas encontradas pelos policiais militares, não havendo o que se questionar acerca da alta nocividade que estes entorpecentes causam, não só aos indivíduos que a consomem, como também a toda coletividade e saúde pública. Motivo pelo qual, denego o pedido.

A defesa requer também a reforma da pena de multa imposta ao réu Pedro Jeremias Neves Vieira, fixada no valor de 600 (seiscentos) dias-multa.

O pleito defensivo não merece acolhimento, eis que a pena de multa revela-se suficiente e proporcional à gravidade do crime, variedade de drogas apreendidas, dedicação e o papel do acusado no tráfico de drogas da região, não havendo qualquer ilegalidade capaz de ensejar reparos.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução adequado, para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, requer a defesa que seja feita a detração penal.

Verifico que o acusado foi preso em 13/09/2019 e que a data da sentença ocorreu no dia 19/03/2021, motivo pelo qual o acusado não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, por isso, a detração é inaplicável ao presente caso.

Diante de todas as considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.